Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749410-19.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: HÉLIO RAMOS MARTINS JÚNIOR PACIENTE: DEYVID ALMEIDA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEYVID ALMEIDA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 21393858). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator